Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005463-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVADO), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (AGRAVANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – DECISÃO QUE REVOGOU
TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA
PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE NA MENSALIDADE –
REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
PACTUADO EM CONTRATO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A antecipação de tutela
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não é possível verificar que os reajustes ocorreram em desconformidade com o pactuado entre as partes, vez que, da leitura do contrato acostado aos autos de origem, colhe-se que o valor das mensalidades será reajustado se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária, ou, ainda com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período.

Lado outro, não se constata, neste momento processual, a alegada abusividade, vez que o plano de saúde contratado pela agravante é da modalidade coletivo e o seu reajuste é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8o, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS.

Para se chegar a uma conclusão sobre a questão, imprescindível a ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais no 1001015-79.2021.8.11.0030, movida em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL perante a Vara Única da Comarca de Nobres/MT que revogou a tutela provisória de urgência liminar antecipada outrora deferida para determinar a suspensão do reajuste por faixa etária na mensalidade do plano de saúde da autora.

Em suas razões, alega a agravante que no decorrer do contrato a agravada vem aplicando índices de reajustes das mensalidades não previstos nas Cláusulas 19a e 20a do pacto, porquanto, em 2021, a agravante teve a sua mensalidade reajustada de R$ 976,13 (novecentos e setenta e seis reais e treze centavos) para R$ 1.605,57 (um mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), em razão da faixa etária (48,96%) e reajuste anual de 10,42%, salientando que nos últimos dez anos, o contrato sofreu reajuste de faixa etária acumulados em 102,11%, que, somados aos reajustes acumulados de 140,43% pelo aniversário do plano, onerou a contraprestação da Autora em 242,54%.

Aduz que o reajuste aplicado pela requerida em 2021 ultrapassa o percentual de 64,48%, ao passo que a ANS obteve um índice de reajuste negativo de -8,19% (menos oito vírgula dezenove por cento), a ser aplicado para outros planos nesse período que reflete a queda das despesas assistenciais ocorrida no setor no ano de 2020 em virtude da pandemia de Covid-19, mais condizente com o FIPE SAUDE.

Anota que, não obstante a inaplicabilidade do CDC, tal fato não afasta a aplicação das normas gerais do direito contratual, principalmente a interpretação mais favorável ao aderente/agravante, a necessidade de observância da boa-fé e da função social do contrato.

Afirma que o que evidencia a abusividade é a análise dos índices informados em confronto com o que seria devido, e não o tipo de contrato, submetidos ou não ao crivo do CDC.

Defende que, muito embora os planos de saúde coletivos por adesão não se submetam aos índices divulgados pela ANS, isso não é um salvo conduto para que a agravada aplique índices desproporcionais e desarrazoados aos contratos firmados, de adesão.

Assim, requer a concessão de liminar recursal de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a suspensão da cobrança do reajuste por alteração da faixa etária, bem como ao valor da correção monetária feita com base em índice diverso do FIPESAUDE, autorizando, assim, a consignação da quantia que entende incontroversa (R$ 494,66) ou, alternativamente, seja mantido o pagamento das mensalidades apenas com o reajuste de 8,81% (índice da FIPE SAUDE), que perfaz o valor de R$ 1.062,12 (mil, sessenta e dois reais e doze centavos), até deslinde do feito.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 123639486).

Contraminuta da parte agravada (ID 126870676).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ELIANE DA SILVA CAMPOS em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, alegando que é usuária do plano de saúde instituído pela Requerida desde 16 de Julho de 1997, quando aderiu ao plano CASSI FAMÍLIA I, da espécie plano coletivo sem patrocinador, anterior à Lei no. 9.656/98 e está cadastrado no Sistema de Cadastro de Planos Antigos – SCPA da ANS sob o no. 100.

Narra que ao observar os valores cobrados mensalmente pelo uso do plano CASSI FAMÍLIA I, verificou que os valores de reajuste estão em desacordo com as cláusulas contratuais e com a legislação pertinente, vez que os reajustes anuais seriam feitos com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período.

Afirma que a Cláusula 19a do contrato firmado prevê o reajuste em decorrência da mudança de faixa etária de forma genérica, sem delimitação expressa e específica dos percentuais e grupos etários. Isto é, a Requerida vem aplicando outros parâmetros para reajustar o valor das mensalidades cobradas.

Aduz que, em 2011, quando completou 46 anos, o reajuste foi de 53,18 %, e que, em 2021, quando completou 56 anos, foi de 48,96 %. Apenas estes dois reajustes, acumulados, fala que alcança 102,14%.

Informa que além destes percentuais de aumento por faixa etária, também incidiu sobre a contraprestação mensal da Autora, no decorrer dos últimos dez anos, reajustes impostos pela Ré a partir de 2011 até 2021, o cujo percentual acumulado é de 194,78%, e que quando se calcula a progressão percentual dos aumentos por faixa etária (102,11%) e mais os reajustes pelo aniversário do plano (140,43%), verifica que de 2011 até 2021 a contraprestação da Autora foi reajustada em 242,54%.

Assevera que, ao aplicar o percentual de 10,42%, concernente ao aniversário do plano, é superior ao índice aplicado pela tabela FIPE (8,81%), ao passo que a Agência Nacional de Saúde, em 2021, obteve um índice de reajuste negativo de (-8,19%) a ser aplicado para outros planos nesse período.

Defende que a mensalidade atual deveria ser de R$ 494,44(quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e não de R$-1.605,57 (mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede liminar, seja determinada a suspensão da cobrança do reajuste do valor da mensalidade correspondente à alteração da faixa etária da Requerente, bem como, ao valor da correção monetária, feita com base em índice diverso da FIPE, autorizando, assim, que a Requerente efetue mensalmente a consignação da quantia que entende incontroversa, qual seja R$ 494, 66 (quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) ou, alternativamente, que pelo menos seja mantido o pagamento das mensalidades vincendas, apenas com o reajuste de 8,81% (INDICE FIPE SAUDE), que perfaz o valor de R$ 1.062,12 (mil sessenta e dois reais e doze centavos), até deslinde do feito;

Bem ainda, que, autorizando o depósito em juízo, seja determinada a expedição de intimação ao Banco do Brasil S/A, para deixar de realizar o débito automático da parcela mensal de R$ 1.605,57 (hum mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) na sua conta corrente.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que Ré se abstenha de majorar a mensalidade do plano de saúde da autora, bem como realize o reajuste negativo de 8,19% (oito inteiros e dezenove centésimo por cento) para o período de maio de 2021 a abril de 2022, tendo como base o ano de 2020, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação, sob pena de multa cominatória diária/astreinte no equivalente ao quíntuplo do que exigir em desacordo.

A parte requerida apresentou pedido de reconsideração, arguindo que o plano seria “coletivo sem patrocinador”, assim como recurso de agravo de instrumento e pugnou pela (re)análise e eventual juízo de retratação.

Reavaliando a decisão de antecipação de tutela outrora deferida, o Magistrado singular entendeu ausentes os requisitos do CPC, art. 300 e ss., razão pela qual revogou a decisão anterior e determinou o regular processamento, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento pela autora.

Pois bem.

A meu ver a irresignação não prospera.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que houve reajustes abusivos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que não é possível verificar que tais reajustes ocorreram em desconformidade com o previsto no contrato entre as partes.

No caso, da leitura do contrato acostado aos autos de origem, colhe-se que o valor das mensalidades será reajustado se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária, ou, ainda com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período.

Transcrevo para melhor análise:

“CAPÍTULO XI

Das Mensalidades

Cláusula 18a - O PARTICIPANTE obriga-se a pagar as mensalidades na forma acordada na Proposta de Adesão.

Cláusula 19a - Fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

Cláusula 20a - Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior.” (ID 64300207 - Pág. 5 - origem)

Para se chegar a uma conclusão sobre a questão, imprescindível a ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade.

Lado outro, não se constata, neste momento processual, a alegada abusividade, vez que o plano de saúde contratado pela agravante é da modalidade coletivo e o seu reajuste é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8o, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS.

Da mesma forma, o § 2° do art. 35-E, da Lei n° 9.656/98, estabelece como necessária a aprovação do percentual de reajuste anual pela ANS apenas nos contratos individuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I – Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades somente se aplicam aos planos individuais (art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98). II – O índice de reajuste nos planos coletivos é definido conforme previsto nas normas contratuais livremente pactuadas pela operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Assim, sendo, em princípio, não se pode ter por ilegal o reajuste dos valores pactuados, quando necessários à manutenção do equilíbrio contratual. III – Inexistindo nos autos elementos mínimos que demonstrem eventual abusividade nos índices praticados e reclamando o caso dilação probatória, não tem cabimento a concessão da tutela de urgência pretendida. IV – Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.” (TJ-DF, AI no 0711384-83.2019.8.07.0000, 6a Turma Cível, Relator: José Divino, Julgado em 12/09/2019)

Nesse contexto, tenho que o caso recomenda a manutenção da decisão agravada até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, pois ainda se encontra em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada abusividade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da agravante.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório, quando serão sopesadas as justificativas e provas que forem trazidas aos autos - é que se poderá verificar sobre a alegada ausência de transparência e se foram abusivos os reajustes por faixa etária e sinistralidade efetuados.

Além disso, a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista a capacidade financeira do Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022